Tribunal: TJSP
Processo: 1019878-84.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Colisão traseira entre veículo e ônibus. Engavetamento. Sentença de procedência. Ré que não nega a culpa pela colisão traseira, mas aduz não ser responsável pelos danos na parte frontal do veículo segurado, que teria ocorrido porque ele não guardou distância do primeiro veículo. Seguradora que

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Colisão traseira entre veículo e ônibus. Engavetamento. Sentença de procedência. Ré que não nega a culpa pela colisão traseira, mas aduz não ser responsável pelos danos na parte frontal do veículo segurado, que teria ocorrido porque ele não guardou distância do primeiro veículo. Seguradora que apresentou orçamento dos danos, descontou o valor da franquia, pleiteando o valor dispendido com os reparos. Condutor do veículo segurado arrolado como testemunha, que confirmou que o veículo da frente freou, ele conseguiu frear, mas o ônibus que seguia atrás e muito próximo, colidiu na parte traseira e o projetou para frente, colidindo com o primeiro veículo. Condutor que confirmou os danos na parte frontal e traseira e que afirmou ter sido indenizado. O veículo segurado obteve êxito na frenagem por guardar distância segura do primeiro veículo, o que não ocorreu com o ônibus da ré, que, por não guardar a devida distância, colidiu na traseira do veículo e o projetou sobre o primeiro. Orçamento que não atingiu 75% do valor de mercado do veículo, não estando a seguradora obriga a reconhecer a perda total, conforme art. 7o da Circular Susep no 269/2004. Indenização devida. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.